Tribunal: TCU
Processo: 006.825/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3076/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.825/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroline da Cruz Azevedo (XXX.054.887-XX); Cintia Cavalcante Rodrigues (XXX.395.753-XX); Cristina de Andrade Brito (XXX.157.247-XX); Ellen Victoria de Faria Diogo (XXX.880.547-XX); Fabio Luiz Costa Jardim (XXX.284.827-XX); Joice Domingues Augusto (XXX.728.767-XX); Leandro dos Santos Maia (XXX.658.467-XX); Neida Boa Morte Faria (XXX.531.117-XX); Patricia Raposo Alves da Costa (XXX.170.337-XX); Vera Regina Teixeira Santiago (XXX.774.137-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.